Tribunal: TJSP
Processo: 1043448-41.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E TRANSTORNO PSICOLÓGICO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E TRANSTORNO PSICOLÓGICO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - ADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, faz jus o INSS ao reembolso da despesa com os honorários periciais nos próprios autos, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça".